Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710299-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO GONCALVES DA SILVA, JOAO GONCALVES DE CARVALHO, JOAO GONCALVES FILHO, JOAO GONCALVES NASCIMENTO, JOAO GUALBERTO DE OLIVEIRA, JOAO GUILHERME LIBANO DA SILVA, JOAO JOSE DE ABREU, JOAO JOSE DE SOUZA, JOAO JOSE DOS SANTOS, JOAO JOSE GOMES REPRESENTANTE LEGAL: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO GONCALVES DA SILVA, JOAO GONCALVES DE CARVALHO, JOAO GONCALVES FILHO, JOAO GONCALVES NASCIMENTO, JOAO GUALBERTO DE OLIVEIRA, JOAO GUILHERME LIBANO DA SILVA, JOAO JOSE DE ABREU, JOAO JOSE DE SOUZA, JOAO JOSE DOS SANTOS, JOAO JOSE GOMES representado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF em face de Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF. O apelado em contrarrazões suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de novembro de 2022 15:04:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador